Tribunal: TJMT
Processo: 1040498-54.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040498-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHAS DO SUL II - CNPJ: 36.910.248/0001-37 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROMILDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 079.465.028-77 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), PATRICIA AUXILIADORA CARREIRO DA SILVA - CPF: 688.712.951-53 (APELADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1040498-54.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Condomínio do Edifício Ilhas do Sul II.

Apelado
: Romildo Francisco da Silva e Outra.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o

inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo
,
como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1040498-54.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Condomínio do Edifício Ilhas do Sul II.

Apelado
: Romildo Francisco da Silva e Outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Condomínio do Edifício Ilhas do Sul II
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da
Ação de cobrança nº
1040498-54.2019.8.11.0041,
proposta em face de
Romildo Francisco da Silva e esposa,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus ao pagamento
da quantia de R$
7.166,08 (sete mil cento e sessenta e seis reais e oito centavos),
a título de taxa condominial referente à unidade 132, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo
INPC,
a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora no importe de 1% a contar da citação, condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o togado
a quo
deixou de condenar os apelados, quanto aos acréscimos legais que incidem sobre as taxas condominiais que vencerem no decorrer da ação, até o efetivo pagamento.

Defende a incidência dos juros de mora a partir do vencimento de cada prestação, na forma do art. 1.336, §1º do Código Civil e art. 12, §3º da Lei n.º 4.591/1964.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 165563949, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1040498-54.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Condomínio do Edifício Ilhas do Sul II.

Apelado
: Romildo Francisco da Silva e Outra.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Condomínio do Edifício Ilhas do Sul II, objetivando a condenação dos requeridos, ora apelados, ao pagamento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas referentes ao apartamento 132, acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC), juros de mora 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir do vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 1.336, §1º do código civil, sobre o montante do débito, nas taxas vencidas a partir de 10.01.18, devidamente atualizadas até o efetivo pagamento de todo o débito condominial.

Decorrida regularmente a marcha processual, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e condenou os requeridos ao
pagamento
da quantia de R$
7.166,08 (sete mil cento e sessenta e seis reais e oito centavos),
a título de cotas condominiais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo
INPC,
a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora no importe de 1% a contar da citação, condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o Condomínio, ora apelante. Insurge-se sustentando a incidência dos juros a partir do vencimento de cada taxa condominial e a necessidade de inclusão das taxas vincendas na condenação.

A valer,
quanto ao termo de incidência dos juros e correção monetária, com razão o apelante, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que os juros e correção em relação ao inadimplemento de taxas condominiais incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação deste Tribunal,
no sentido de que a falta de pagamento das despesas de condomínio configura a mora do devedor, sendo a obrigação devida com a incidência de juros de mora, desde o vencimento,
tem aplicação a Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt no AREsp 1112359/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, J. 26.04.21 - negritei).

Na mesma toada, segue jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES

-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1-O autor tem o direito de cobrar as taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a taxa condominial é periódica e obrigatória, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova ação para pleitear as parcelas vincendas após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade.

2-Assim sendo, é devida a inclusão das parcelas vincendas ao valor da dívida, nos termos do artigo 323 do CPC, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.

3-
Versando a lide sobre a cobrança de despesas condominiais, o termo inicial da incidência de juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento de cada parcela inadimplida, por se tratar de mora ex re
.

4- À luz do artigo 1336, § 1º, CC, não se pode negar a incidência da multa moratória prevista na convenção de condomínio para a hipótese de inadimplemento da taxa condominial, devendo ser respeitado, contudo, o teto legal de 2% do valor do débito.

(...)”
(RAC n.

0058203-24.2015.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 21.11.22– negritei)

Quanto às prestações vincendas, na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo
,
como

estabelece o art. 323 do CPC,
verbis:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL., AÇÃO CONDENATÓRIA . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para inadmitir o apelo extremo. Não incidência da Súmula 182/STJ. Reconsideração da decisão monocrática e julgamento, de plano, do agravo em recurso especial.

[...]

2.1.
Entende esta Corte que, na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo.

3. O entendimento do acórdão recorrido, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios, amolda-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação. Aplicação do teor da Súmula 83 desta Corte.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 499-501. Agravo em recurso especial desprovido.
” (AgInt no AREsp 1829811/SP, 4ª Turma. Rel. Ministro Marco Muzzi, J. 07.06.21 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS -
PEDIDO EXPRESSO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO – CABIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo pedido expresso na inicial, as despesas de condomínio vencidas e não pagas pelo locatário são exigíveis com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada obrigação,
sujeitas, ainda, à multa moratória no percentual de 2%.”
(RAC n. 1018452-42.2017.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 09.11.22.)

Desta feita, a sentença recorrida deve ser retificada para alterar o termo de incidência dos juros de mora, fixando-a a partir do vencimento de cada taxa condominial, e determinar a inclusão das taxas vencidas no curso da ação (art. 290, CPC), enquanto subsistir a obrigação, a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023